Tribunal: TJDFT
Processo: 0751055-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO. REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DE TERCEIRO. TITULARIDADE DO BEM PELO EXECUTADO. QUESTÃO DIRIMIDA NA ETAPA COGNITIVA À GUISA DE AFIRMAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. CESSÃO DE DIREITOS. AVERBAÇÃO CARTORÁRIA. INEXISTÊNCIA. REALIDADE FÁTICA. PREVALÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. COLETIVIDADE CONDOMINIAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. As taxas condominiais detêm a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, consoante preconizado pelo art. 1.345 do Código Civil, estando o proprietário ou detentor dos direitos pertinentes ao bem enlaçado à obrigação de responder pelo pagamento das obrigações, porquanto titular da coisa, e não pode safar-se das obrigações rateadas a todos os titulares de fração inserida no condomínio.
2. Aferido, pelo acervo documental, que o executado é efetivo titular dos direitos pertinentes ao imóvel do qual germinaram os débitos condominiais consolidados pelo título executivo, questão que, ademais, fora resolvida na fase cognitiva com sua inserção na composição passiva da lide, conquanto não haja registrado o ato de disposição patrimonial perante o álbum imobiliário correlato, os direitos pessoais consolidados em sua pessoa sobrepõem-se à estampada no instrumento registrário, que não mais reflete a situação factual, ressoando inexorável que, encontrando-se o imóvel sob sua titularidade, sobeja viável a constrição dos direitos correlatos para purga do débito que irradiara.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.